Tribunal: TJES
Processo: 5007101-31.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007101-31.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS LEIVAS CRUZ e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva não pode apresentar uma punição antecipada dos acusados, devendo ser decretada quando comprovada a sua real necessidade/utilidade.

2.
Não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação.

3.
Transcorreram 06 (seis) anos desde a prisão preventiva dos recorridos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5007101-31.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LUCAS LEIVAS CRUZ E ANANIAS DA SILVA BARRETO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

insurgindo-se em face da decisão
(fls. 971/972)
proferida pelo Juízo da
4ª
Var
a
Criminal

de
Cariacica
/ES
,
que

substituiu a prisão preventiva dos recorridos por medidas cautelares.

Recurso interposto as fls.
984 e razões recursais apresentadas as fls. 987/994, pretendendo-se, em síntese: o restabelecimento da segregação cautelar, por permanecerem presentes os requisitos ensejadores da medida extrema.

Contrarrazões apresentadas as fls. 1026/1029 e fls. 1031/1038 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria opinando pelo provimento do recurso (ID nº 8217331).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pel
o Ministério Público
.

Consta nos autos que no dia 25 de abril de 2018, por volta de 00h, na Rua Imaculada Conceição, nº 24, próximo a igreja católica, bairro Itacibá, no município de Cariacica/ES, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se Ananias, vulgo “Cabelinho”, de arma de fogo emprestada por Lucas Leivas, desferiu diversos disparos contra a vítima Lucas Sabino dos Santos Neto, provocando-lhe lesões, sendo a causa suficiente de sua morte. Ainda, desferiu disparos contra a vítima Savio Marques de Souza, provocando-lhe lesões, dando início a execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

O Magistrado em decisão proferida as fls. 971/972
substituiu a prisão preventiva dos recorridos, pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência; 2) proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através das quais poderá ser encontrado; 3) comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato; 4) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado.

O pedido ministerial exige a verificação do
fumus comissi delicti
, ou seja, a comprovação da existência do crime e a existência de indícios de autoria. Além disso, a medida deve ser necessária como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP, pois, como se sabe, dada a sua natureza cautelar, a prisão preventiva não pode apresentar uma punição antecipada dos acusados, devendo ser decretada quando comprovada a sua real necessidade/utilidade.

Compulsando os autos, entendo que a existência do crime e os indícios de autoria são extraídos dos elementos colhidos na fase inquisitiva, ao que imputam aos recorridos a prática dos delitos descritos no art. 121, §2º, incisos I e III; art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29,
caput,
e art. 69, todos do Código Penal.

Contudo, o
Parquet
não trouxe elementos sólidos para embasar a existência do
periculum libertatis
em relação aos recorridos, sendo possível o restabelecimento da sua liberdade.

Em que pese os argumentos ministeriais, não há elementos fáticos aptos a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que a gravidade do crime, por si só, não dá ensejo a sua decretação. Cito precedente do STJ:

A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).(HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Deve ser considerado que os fatos narrados ocorreram há mais de 06 (seis) anos e que os recorridos estão em liberdade há 04 (quatro) meses sem que haja notícia de envolvimento em novos atos ilícitos, não demonstrando, assim, periculosidade indicativa de que soltos reiterarão na prática criminosa
.
Nesse sentido, cito:

Na hipótese, resta configurado o
fumus comissi delicti
, porquanto a materialidade encontra-se comprovada e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Por outro lado, não vislumbro configurado o
periculum libertatis
, uma vez que o recorrido já se encontra em liberdade desde março de 2020 e não houve fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. 2. Para que haja o restabelecimento da prisão, deve restar demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, através da demonstração de fatos novos desde a soltura do acusado. Precedentes. STJ. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050200011547, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Desde essa data, não há nos autos provas de que o recorrido tenha se envolvido em outros crimes; praticado atos atentatórios à dignidade da justiça ou prejudiciais ao curso regular do processo, faltando a contemporaneidade de que trata do art. 312, §2º do CPP. Nesse sentido, HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

Por fim, transcorreram 06 (seis) anos desde a prisão preventiva dos recorridos, sem que houvesse a conclusão da instrução processual, de modo a evidenciar o acerto da decisão ora recorrida em reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e em substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
provimento almejado.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)